Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734990-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RAUL HORMAZABAL LOPEZ AGRAVADO: LAUBER AMORIM, DELVANDRO MOREIRA COUTRIN, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LAGUNA GASTROBAR GOIANIA LTDA D E S P A C H O Depreende-se das razões recursais que a despeito do pedido de efeito suspensivo, a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários à sua concessão e dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante a inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo devidamente fundamentado, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). . Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator